Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700004-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ICARO RODRIGUES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 31767663). Verifica-se que a referida decisão já consta dos autos de origem. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, encaminhando-lhe o documento de ID 31769160, que certifica o cumprimento da decisão com força de alvará de soltura e registra o telefone de contato informado pelo ora paciente. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator